Tribunal: TJPA
Processo: 0810665-54.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810665-54.2024.8.14.0028

APELANTE: WENDEL BRITO ALVES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
: Apelante que empreendeu fuga e arremessou uma sacola ao se deparar com policiais que participavam da operação NARKE 2, sendo abordado e submetido à revista pessoal logo após os policiais recuperarem a sacola por ele arremessada e constatarem que havia droga em seu interior.

Alega a defesa, em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a abordagem e revista pessoal do apelante, bem como em razão de suposta busca domiciliar por serem tais atos ilícitos, bem como por quebra da cadeia de custódia da prova. Quanto ao mérito, pugna pela absolvição sob alegação de ausência de provas.

PRELIMINARES - NULIDADE DA
AÇÃO POLICIAL, BEM COMO DA PROVA PRODUZIDA EM RAZÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS –
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP.
PRELIMINARES REJEITADAS.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEVIDAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO, TENDO OS AGENTES POLICIAIS ENCONTRADO MAIS DE 400 GRAMAS DE MACONHA NA SACOLA QUE FORA ARREMESSADA PELO APELANTE AO SE DEPARAR COM OS POLICIAIS.

CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI BASEADA SOMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, MAS TAMBÉM NO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU SE TRATAR DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS AQUELAS APREENDIDAS, BEM COMO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO.

DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE RESULTOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE FIRMES E CONCISOS ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DA DROGA, CONFIRMANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PELO QUAL RESTOU O APELANTE CONDENADO - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, QUE É MISTO ALTERNATIVO E SE CONFIGURA COM A PRÁTICA DE QUALQUER UM DE SEUS VERBOS NUCLEARES, SE MOSTRANDO IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
WENDEL BRITO ALVES GUIMARÃE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 22579517, que no dia 24 de junho de 2024, por volta de 06h30min, na Av. Getúlio Vargas, Velha Marabá, cidade de Marabá, o ora apelante foi preso em flagrante na posse de entorpecentes, agindo em desacordo com determinação legal.

Que a polícia civil estava em cumprimento da operação Narke 2, e uma guarnição estava posicionada nos fundos de uma residência localizada na região da mata do bairro Velha Marabá quando o apelante foi visto ao sair correndo pelos fundos de uma casa e

na fuga jogou uma sacola de cor azul, sendo posteriormente detido pelos policiais que encontraram a referida sacola e constataram conter esta cerca de 435 gramas da substância popularmente conhecida como maconha, sacos para embalagem, 15 papelotes de crack, cerca de 17 gramas de cocaína e a quantia de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

Que o apelante foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, onde negou a autoria delitiva.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do ora apelante pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 22579518, recebida a denúncia.

Em ID 22579527, defesa prévia.

Em 22579533, Laudo nº: 2024.03.000825-QUI, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por cocaína, bem como para a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, aquelas apreendidas em poder do apelante.

Em ID 22579535, Termo de Audiência, mídia em ID 22579536, contendo alegações finais orais.

Em ID 22579537, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante nos exatos termos, restando a pena base cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias multa em razão da quantidade e natureza da droga,

patamar mantido na segunda fase, passando, ao final, a ser de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, ante a aplicação do privilégio, benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06, no que se tornou final e definitiva, sendo substituída por pena alternativa de prestação de serviço à comunidade.

Em suas razões recursais, ID 24156302, pleiteia a defesa, preliminarmente pela nulidade do feito em razão de alegada ausência de fundamento à abordagem e revista pessoal do ora apelante, à

invasão de domicílio ante a ausência de autorização ou fundadas razões para tal proceder, bem como por quebra da cadeia de custódia da prova, pois o acondicionamento da droga supostamente apreendida não se deu em conformidade com o que determina a legislação e, no mérito, que se promova a absolvição do apelante por falta de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro
.

Em contrarrazões, ID 25043451, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, parecer em ID 26137229, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
WENDEL BRITO ALVES GUIMARÃE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR
- NULIDADE PROCESSUAL

Alega o impetrante serem nulas as provas colhidas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que os policiais abordaram e revistaram o apelante sem que houvesse justa causa a tal proceder, da mesma forma que adentraram à sua residência e nela fizeram buscas sem mandado judicial, sendo tal ação decorrente tão somente de denúncia anônima, o que vedado por nosso ordenamento jurídico, afirmando ainda serem igualmente nulas as provas uma vez que não obedecido o procedimento legal quanto à
cadeia de custódia da prova, não sendo devidamente acondicionada a droga supostamente apreendida.

Adianto que não conheço das preliminares de nulidade suscitadas.

É cediço o entendimento de que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ademais, denota-se dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos que a abordagem do ora apelante se deu em razão de justa causa, pois ao perceber a presença da polícia o ora apelante saiu correndo e arremessou uma sacola, sendo esta recolhida pela polícia e constatada a presença de droga em seu interior, não havendo relato de entrada em domicílio do apelante que foi abordado na via pública, onde a droga foi igualmente apreendida, não se observando igualmente a alegada quebra da cadeia de custódia da prova.

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade do procedimento policial, ou da quebra da cadeia de custódia da prova, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por
rejeitar as preliminares
.

MÉRITO
- DA ABSOLVIÇÃO

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar tendo em vista que autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou devidamente comprovada, tanto pelo Auto de Apreensão e Apresentação, quanto pelo Laudo Toxicológico que constatou que as substâncias encontradas na sacola arremessada pelo ora apelante e resgatada pelos policiais

efetivamente são proscritas no país, conforme se comprova pelo
Laudo nº 2024.03.000825-QUI, acostado documento de ID 22579533 – que confirmou que as substâncias apresentaram resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida por cocaína, bem como para a substância Delta9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, apresentando esta peso superior a 400 gramas.

Assim, ainda que negue o ora apelante a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com ele foram apreendidas variadas drogas e o crime de tráfico, como cediço, é misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343 /2006, sendo a venda prescindível à sua configuração, estando o dispositivo assim
redigido,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e o agente incorre no delito com a prática de qualquer um deles, pois a efetiva comercialização não é exigida à sua configuração, como nos orienta Guilherme de Souza Nucci em sua obra (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248),
in verbis
:

“...o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito, não sendo relevante à sua configuração, portanto, a efetiva mercancia.”

Portanto, à configuração do delito basta a posse ou a guarda da droga, sendo irrelevante a prática comercial à configuração do delito, principalmente pelo fato de os depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram e fizeram a apreensão da droga e a prisão em flagrante do ora apelante terem sido corroborados por outros meios de prova, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Vale ressaltar, por pertinente ao caso, que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos sendo, portanto, livre na escolha, aceitação e valoração das provas, sendo a sentença resultado dos motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento e, no caso dos autos, r
estou devidamente comprovada a prática do crime de tráfico pelo apelante, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro

reo
, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, DEPOIMENTOS POLICIAS INIDÔNEOS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - NARRATIVAS COERENTES SOBRE A APREENSÃO DE COCAÍNA

(...) CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - REINCIDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de entorpecente e dinheiro, declarações de usuários de drogas e confissão extrajudicial], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615). A reincidência do apelante constitui óbice à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC nº 393.862/DF; AgRg no HC nº 603.339/SP). (TJ-MT 00056499420208110055 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

Assim, não há que ser dado provimento ao apelo, devendo a condenação do ora apelante ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/08/2025